Tribunal: STF
Processo: HC 63666
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. COAÇÃO ATRIBUIDA A JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
APELAÇÃO DO M.P.: PEDIDO DE JULGAMENTO.
NÃO E DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O JULGAMENTO DE
PEDIDO FORMULADO EM 'HABEAS CORPUS' QUE VISA A ATACAR ATO
ATRIBUIDO A JUIZ DE 1A. INSTÂNCIA.
NÃO HÁ QUE DEFERIR-SE 'HABEAS CORPUS' PARA QUE SEJA JULGADA
APELAÇÃO, SE ESTA E DO M.P. E FOI INTERPOSTA PARA OBTENÇÃO
DO AGRAVAMENTO DA PENA. ADEMAIS, A APELAÇÃO JA SE ENCONTRA EM PAUTA
DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE.